Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701295-25.2023.8.07.9000 RECORRENTE: MGE - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS FERROVIÁRIOS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE SUSPENDE O CURSO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. COBRANÇA. LICITAÇÃO. CONTRATO. CONSÓRCIO. SUPOSTO INADIMPLEMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Prejudicial externa. Prejudicialidade externa é entendida como a existência de questões de mérito que antecedem, logicamente, à solução do litígio e nela forçosamente haverão de influir. 2 – Suspensão do processo. Questão prejudicial externa. A ação civil pública na qual já houve condenação de uma das autoras da ação que veicula pretensão de cobrança (pendente o julgamento de agravo interno em recurso especial), configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, ‘a’, do CPC, tendo em vista o art. 16 da Lei no 7.347/85. 3 – Empresas integrantes de consorcio. Solidariedade. As empresas integrantes do consórcio são solidariamente responsáveis pelos atos praticados tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato (art. 33, V, Lei 8.666/93). Assim, a condenação de uma das integrantes do consórcio pela prática de atos ilícitos na fase de licitação repercute sobre eventual crédito decorrente do contrato. 4 – Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aduzindo que a resolução dos pedidos formulados na ação civil pública não é prejudicial nem em relação aos pedidos principais do consórcio na ação de cobrança, nem em relação aos pedidos reconvencionais do Metrô-DF, pois não há identidade de pedidos a justificar a alegada prejudicialidade, razão pela qual o pedido de suspensão da demanda deve ser indeferido; c) artigos 33, inciso V, da Lei 8.666/93, 278, §1o, da Lei das S.A, 265 do Código Civil, 16 da Lei 7.347/85 e 504, incisos I e II, do CPC, pugnando para que se reconheça a ausência de responsabilidade solidária entre as empresas Serveng e Progress Rail por suposta prática de sobrepreço no certame que originou o Contrato 016/2007; a impossibilidade de a coisa julgada formada na ação civil pública produzir efeitos na ação de cobrança, bem como a impossibilidade de os fundamentos de fato da ação civil pública atingirem a esfera de direitos da ora recorrente. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a” e 504, incisos I e II, ambos do CPC, 33, inciso V, da Lei 8.666/93, 278, §1o, da Lei das S.A, 265 do Código Civil, 16 da Lei 7.347/85, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a configuração da prejudicialidade externa e a responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato administrativo no 16/2007, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030